Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-14.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Transbordamento de esgoto - Pretensão de que a SABESP seja condenada a realizar reparos e a indenizar o Autor por danos materiais e morais - Sentença de procedência em parte – Preliminar de ocorrência de prescrição afastada – Serviço público que é prestado de forma contínua - Prazo aplicável ao caso que é quinquenal – Configuração do evento danoso e do nexo

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Transbordamento de esgoto - Pretensão de que a SABESP seja condenada a realizar reparos e a indenizar o Autor por danos materiais e morais - Sentença de procedência em parte – Preliminar de ocorrência de prescrição afastada – Serviço público que é prestado de forma contínua - Prazo aplicável ao caso que é quinquenal – Configuração do evento danoso e do nexo causal – Falha na prestação do serviço - Excludente de responsabilidade não comprovada – Responsabilidade da concessionária da prestação de serviço público caracterizada – Dano moral verificado - Quantum indenizatório proporcional e razoável - Dano material não comprovado – Multa cominatória fixada em patamar adequado – Autor que sucumbiu em um dos três pedidos formulados - Redistribuição da sucumbência - Decisão reformada em parte apenas para condenar o Autor a arcar com 1/3 das custas e despesas processuais, cabendo o restante à Ré. Apelação do Autor desprovida e Apelação da SABESP parcialmente provida.